Tribunal: STF
Processo: AR 2915
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA E À DISPOSIÇÃO DE LEI: INOCORRÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.